Tribunal: TJSP
Processo: 2041367-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento da gratuidade judiciária postulada. Presença de prova da necessidade do benefício. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC. No caso, existe prova documental suficiente a demonstrar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Decisão

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento da gratuidade judiciária postulada. Presença de prova da necessidade do benefício. A concessão do benefício é possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98, caput, do CPC. No caso, existe prova documental suficiente a demonstrar a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041367-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é agravante
WESLEY TORRES, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041367-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35461 va
2
VOTO No 35461
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041367-72.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE AMÉRICO BRASILIENSE
AGRAVANTE: WESLEY TORRES
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO- DETRAN
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO LUÍS APARECIDO TREVISO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
Indeferimento
da
gratuidade judiciária postulada. Presença de prova da
necessidade do benefício. A concessão do benefício é
possibilitada às pessoas físicas que comprovem estar
em dificuldades financeiras, nos termos do artigo 98,
caput, do CPC. No caso, existe prova documental
suficiente a demonstrar a necessidade do benefício da
assistência judiciária gratuita. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento tirado por
WESLEY TORRES da respeitável decisão de fls. 34 (autos principais)
que, em mandado de segurança impetrado em face do ato emanado
pelo Diretor Presidente do DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Alega o agravante a necessidade de se conceder
o benefício da Justiça Gratuita, posto que os documentos de fls. 29/32
comprovam que está desempregado, não recebe remuneração mensal
compatível com a possibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, restando claro a condição de hipossuficiente. Requer a
reforma da decisão agravada, para que seja concedido ao agravante o
benefício da Justiça gratuita.
Recurso processado, sem efeito suspensivo. Não
há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041367-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35461 va
3
II- Bem examinados os autos, segundo a
previsão contida no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, a
dispensa do pagamento de custas e honorários advocatícios, vértice da
assistência judiciária integral e gratuita a ser prestada pelo Estado, não
está isenta da comprovação da insuficiência de recursos.
A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do
benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
A declaração de pobreza apresentada pela parte
postulante do benefício em discussão goza tão somente de presunção
relativa de veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de
demonstrativos que a sustente - quando eventualmente exigidos, ou
pela própria existência de elementos que afastem sua verossimilhança.
E ao juiz, a quem compete dirigir o processo e
zelar pelo interesse da coletividade, é facultado, sempre que necessário,
a imposição de determinação à parte para comprovar sua condição
financeira atual, a fim de avaliar o cabimento ou não do direito à
manutenção do benefício da gratuidade da justiça já concedido.
O benefício é destinado a garantir o acesso
universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.
No presente caso, verifico que há no caderno
processual demonstração de déficit financeiro (fls. 13/16) a amparar a
presunção de veracidade da declaração prestada, de modo que, tenho
que merece ser reformada a decisão denegatória exarada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041367-72.2020.8.26.0000 -Voto no 35461 va
4
Dessarte,
presente
a
comprovação
da
necessidade da concessão do benefício da gratuidade judiciária, defere-
se a benesse da justiça gratuita.
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
ao agravo. Descabidos honorários na hipótese, conforme já decidido
pelo C. STJ1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 “(...) Embora incidente o regime do CPC/2015, deixo de condenar em honorários recursais porque mantenho o
julgamento tirado meramente em agravo de instrumento, o que implica como consequência inexorável que a demanda não
chegou a termo na origem nem teve, portanto, a estipulação de sucumbência na origem. Nesse sentido, o disposto no art.
85, § 11, do CPC/2015, estabelece que o cabimento de honorários recursais pressupõe a existência de arbitramento anterior
de honorários sucumbenciais "originais", digamos assim, tanto que a regra prevista nele consigna expressamente o dever
de "majorar" levando em consideração o trabalho adicional em grau recursal (...).
Da leitura do texto ressoa a mim inequívoca a conclusão de que os honorários recursais não têm autonomia tampouco
existência independente da condenação sucumbencial pretérita, fixada na instância ordinária, isso porque a lei pressupõe
que a interposição do recurso representa a realização de um trabalho adicional e, por isso, que o montante fixado
anteriormente deve ser aumentado, com a finalidade de retribuir esse trabalho a mais. Por conta disso, somente haverá a
majoração dos honorários a título de ônus sucumbencial recursal quando obviamente houver a fixação pretérita.
(...)
Assim sendo, parece-me que nos casos em que o julgamento do agravo de instrumento resultar em situações que não
ponham termo à demanda nem, portanto, fixem sucumbência, o recurso especial supervenientemente interposto não
ensejará novos honorários, apesar de submeter-se ao regime do CPC/2015. (...) - REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 27.06.2018.